Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720485-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EIDER RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ALEXANDRE JACINTHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo em. Desembargador plantonista (ID 72120269). A sentença condenatória transitada em julgado não pode ser revista por esta via, cabendo à defesa valer-se dos meios processuais previstos na lei para modificar os termos do julgado. Intime-se a defesa dos termos da referida decisão. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 18:56:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator